Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736118-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JAN MOED RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. TEMA 887 DO STJ. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. PROAGRO. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. INCIDÊNCIA AFASTADA EXPRESSAMENTE. ABATIMENTO INAPLICÁVEL. DEVOLUÇÃO. LEI No 8.088/90. ABATIMENTO. OPÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REDISCUSSÃO MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TEMA 685. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A existência de jurisprudência é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing. 1.1. A tese fixada no Tema 887 pelo Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à sua aplicação às execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, enquanto o presente feito trata de cédula de crédito rural, evidenciando a distinção e inaplicabilidade do precedente invocado. 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) tem como objetivo “exonerar o produtor rural de obrigações financeira relativas a operações de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações.”, cabendo à instituição financeira a comprovação das perdas. 2.1. Além de não ter sido apresentado nenhum laudo comprobatório dos prejuízos supostamente indenizados pelo PROAGRO, o extrato juntado contém exclusão expressa do referido programa, evidenciando a impossibilidade de abatimento. 3. O art. 6o da Lei 8.088/90 prevê que “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” 3.1. Não restando demonstrado nos autos que o devedor optou pela forma de correção estabelecida na Lei no 8.088/90, mostra-se incabível a realização de abatimento nos cálculos periciais. 4. O art. 509, §4o do Código de Processo Civil veda a rediscussão do mérito da ação em sede de liquidação de sentença, devendo esta se limitar ao que consta no título judicial, que estabeleceu o índice dos juros de mora aplicável. 5. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). 6. Tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índices utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais da Fazenda Pública, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando. 7. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso”. (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018) 8. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 389 do Código Civil, tecendo considerações acerca da aplicabilidade das teses firmadas nos julgamentos do recurso repetitivo REsp 1.392.245/DF (Tema 887), que garante a correção plena do débito, e do recurso repetitivo REsp 1.112.524/DF (Tema 235), que definiu o IPC (IBGE), de abril de 1990, constante da tabela da CJF, como índice que melhor recompõe a perda inflacionária ocorrida no período. Pede que os valores apurados em favor da recorrente sejam acrescidos dos expurgos inflacionários ocorridos após o pagamento indevido, com a incidência do IPC (IBGE), de abril de 1990, por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período, garantindo a correção plena do débito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 339 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023